Tribunal: TCU
Processo: 042.896/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2063/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.896/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Jose Cassemiro (XXX.345.339-XX); Antonio Cesar Pereira (XXX.284.151-XX); Carlos Augusto Bonifacio Leite (XXX.403.186-XX); Clarissa Gianni (XXX.432.361-XX); Fabio Henrique Rodrigues Sanches (XXX.363.779-XX); Helio Querino de Moraes Junior (XXX.599.418-XX); Marcos Samuel Paiva Lamorea (XXX.517.208-XX); Maria Idalba Bastos Vasconcelos Arruda (XXX.297.273-XX); Mirian Takahashi Hosni (XXX.024.668-XX); Pitris Claudino (XXX.917.418-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.